Tribunal: TJDFT
Processo: 0738722-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738722-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0731806-42.2020.8.07.0001 – id. 142118684) que postergou a análise da tutela de urgência, apresentado em exceção de pré-executividade, para depois da manifestação do exequente. Alega, em suma, que no julgamento do agravo de Instrumento 0701988-77.2022.8.07.0000 (ac. 1416423) foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor total da sua remuneração, deduzidos os descontos compulsórios, até o adimplemento do valor total atualizado da dívida, além do pagamento dos honorários advocatícios. Afirma que, após o recebimento do ofício pela fonte pagadora, houve a penhora do importe de R$ 7.244,71 (sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) restando da sua remuneração somente o valor líquido de R$ 82,71 (oitenta e dois reais e setenta e um centavos), o que lhe conduz a insolvência e à hipossuficiência. Aduz que apresentou exceção de pré-executividade com pedido de tutela de urgência, postulando a cessação dos descontos mensais efetuados na fonte, mas a análise foi postergada para depois da manifestação do exequente. Requer a antecipação da tutela para suspender o desconto mensal de 30% na sua remuneração, obstar qualquer levantamento por parte do Exequente, assim como eventuais novas penhoras de salário, até julgamento final deste recurso. 2. A Portaria GPR 2515/22, em seu art. 4o delimita a atuação do desembargador plantonista, nos seguintes termos: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)” O agravante não reporta nenhuma das hipóteses acima descritas, observando-se do pedido liminar – suspensão do desconto mensal de 30% na sua remuneração - e da informação de que recebe seu salário sempre entre os dias 20 e 22, a ausência de risco de perecimento de direito, motivo pelo qual a matéria deve ser submetida ao Juiz natural da causa durante o expediente forense ordinário. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista